Tribunal: TJSP
Processo: 2079557-36.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Imputação de homicídio qualificado por meio cruel, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, e em razão da condição de sexo feminino. Crime doloso e hediondo, com pena máxima superior a quatro anos. Fundamentação

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Imputação de homicídio qualificado por meio cruel, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, e em razão da condição de sexo feminino. Crime doloso e hediondo, com pena máxima superior a quatro anos. Fundamentação idônea na origem. Gravidade concreta do delito imputado ao paciente que também justifica a decretação da prisão preventiva. Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP. 3. Eventuais predicados pessoais não geram direito à liberdade, mormente quando presentes os pressupostos e fundamentos que legitimam a imposição da prisão cautelar. 4. Desproporcionalidade não aferível em sede de habeas corpus, dada a impossibilidade de promover-se juízo antecipatório de mérito. 5. Demais questões, como a matéria atinente à alegada legítima defesa, relacionam-se ao mérito da ação penal, a demandar análise de prova, portanto, inviável seu exame (conhecimento) nos estreitos limites do presente writ. 6. Impetração conhecida parcialmente e, na parte conhecida, denegada a ordem.